Tribunal: TJBA
Processo: 8002967-26.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8002967-26.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: SIEGFRIED EPP

Advogado(s)
:
EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR, WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES

EMBARGADO: GIACOMOLLI OLIVEIRA NETO & CONEGLIAN ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS – SENTENÇA E ACÓRDÃO PROFERIDOS DE ACORDO COM A REALIDADE DOS AUTOS – EMBARGOS IMPROVIDOS

1. Cuida-se de embargos de declaração em apelação em face de sentença que julgou procedente ação monitória, reconhecendo crédito em favor da parte apelada em face de honorários advocatícios devidos por serviços prestados.

2. O recurso apresenta mera tentativa de rediscussão da matéria tratada nos autos e do entendimento exposto por esta Câmara no acórdão embargado, mas tal fato leva ao seu improvimento e não ao seu não conhecimento, máxime porque se cuida de recurso necessário para prequestionar recursos aos Tribunais Superiores.

3. O recurso inicia, inclusive, tratando de supostos vícios ocorridos na sentença objeto do apelo, já recorrida por aclaratórios na origem e já referendada pelo acórdão da apelação sobre o qual deve se limitar a matéria do presente recurso.

4. Quanto a legitimidade ativa da sociedade de advogados nos autos, o acórdão bem esclareceu que o Código de Processo Civil garante expressamente ao advogado o direito de requerer o pagamento de seus honorários à sociedade de advogados, além de existir nos autos notas fiscais emitidas pela sociedade de advogados, comunicação com outros sócios do escritório, sendo todas as comunicações mantidas com papéis timbrados do escritório.

5. No mesmo sentido o acórdão deixou clara a adequação da via monitória para recebimento dos valores indicados nos autos, havendo prova da contratação, a prestação dos serviços, que foi confessa, o não pagamento dos honorários advocatícios e os valores devidos com força nos entendimentos mantidos durante a relação contratual havida entre as partes, o que é autorizado pela jurisprudência do STJ.

6. Seguiu o voto infirmando, ainda, que a defesa da parte embargante não atendeu às determinações legais a respeito da impugnação dos valores devidos, oportunidade em que deveria apresentar o valor correto que entendesse devido, com cálculos discriminados, não podendo tal obrigação ser suprida pelas contas apresentadas em “prints” na defesa.

7. Surpreendentemente as alegadas omissões foram pontuadas no recurso com itens da subementa do próprio acórdão guerreado.

8. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento, em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora, de acordo com a realidade dos autos.

9
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

10. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002967-26.2019.8.05.0154
, em que figuram como apelante
SIEGFRIED EPP
e como apelada
GIACOMOLLI OLIVEIRA NETO & CONEGLIAN ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 28 de Abril de 2025.